Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-02.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002967-02.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS QUILES GASPARI - CPF: 057.048.541-09 (RECORRENTE), NOHANA APARECIDA NASCIMENTO - CPF: 036.966.641-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho em parte o relator para, a fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, minorar o quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE 07 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo e realocação com atraso de 7 horas e alteração do destino final.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de responsabilidade civil da empresa aérea por atraso de voo e a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo afastada pelo cumprimento de medidas mínimas previstas em normas regulatórias.

4. Problemas técnicos e de manutenção constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

5. O atraso de voo superior a quatro horas caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais in re ipsa, independentemente de comprovação específica do prejuízo.

6.

A modificação unilateral do destino, somada ao atraso excessivo, extrapola o mero aborrecimento e configura falha na prestação do serviço.

7. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUCAS QUILES GASPARI
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso em exame, o autor adquiriu passagem aérea junto à recorrida para o trecho Sinop - Curitiba, com chegada ao destino final às
00h05 do dia 27/12/2024
, conforme itinerário anexado à petição inicial e reiterado pela companhia aérea na contestação (id. 318047355, pág. 10).

Ocorre que o voo inicial foi cancelado, sendo o autor realocado em novo itinerário com destino final diverso (Florianópolis) e
ATRASO DE 7 HORAS
em relação ao voo originalmente contratado, já que o desembarque ocorreu às 07h16 do dia 27/12/2024.

A companhia aérea, por sua vez, atribui o cancelamento à
manutenção não programada da aeronave
, invocando a excludente de responsabilidade por caso fortuito.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que não restou demonstrado prejuízo extraordinário, tampouco conduta omissiva ou negligente da companhia aérea,

Parcial razão assiste ao recorrente.

A alegação da companhia de que teria cumprido as determinações da Resolução nº 400 da ANAC não afasta sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço. O cumprimento de obrigações regulatórias mínimas não exime o fornecedor do dever de prestar serviços de qualidade e de indenizar consumidores por eventuais danos causados.

Cumpre salientar que a responsabilidade da companhia aérea, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Nesse contexto, o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece o dever de indenizar por dano moral in re ipsa em casos de atraso excessivo.
(N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

(...)
O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.
(N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

A empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme prevê o art. 373, II, do CPC.

Ressalte-se que problemas técnicos e de manutenção configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade.

No caso concreto, o conjunto probatório comprova atraso significativo e alteração unilateral do destino final do voo, o que compromete a programação do passageiro e ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, configurando, portanto, o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório por danos morais, a fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo adequada a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante adequado ao caráter compensatório e sancionatório da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

Por outro lado, no tocante ao pedido de indenização por danos materiais, entendo que o recorrente não logrou comprovar suficientemente a aquisição da passagem rodoviária supostamente inutilizada. O print anexado (id. 318046935, pág. 4) não permite aferir o nexo causal, por não indicar claramente cidade de origem/destino, data ou horário do embarque.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de:

a) indenização por danos morais, fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), pelo IPCA, e acrescido de juros de mora a contar da citação, pela taxa SELIC (art. 406 do Código Civil);

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025